Tribunal: TJMT
Processo: 1002156-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002156-63.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Habitação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ITILLA ADRIANNA ALMEIDA SILVA - CPF: 043.323.671-03 (AGRAVANTE), OLAVO CLAUDIO LUVIAN DE SOUZA - CPF: 363.466.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO PEDRO JOVINO - CPF: 141.595.381-34 (AGRAVADO), VANDETE CAVALCANTE DIAS - CPF: 424.351.101-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WASHINGTON CAVALCANTE JOVINO (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 738.043.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – COMPANHEIRA SUPÉRSTITE –
APLICAÇÃO DOS MESMOS DIREITOS E DOS MESMOS DEVERES ATRIBUÍDOS AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE
– CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO NÃO RECONHECIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A finalidade do direito real de habitação é a de proteger o companheiro sobrevivente, assegurando-lhe o direito de dispor de uma morada, logo,
não se sustenta no caso de o titular alugar o imóvel.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
Itilla Adrianna Almeida Silva
, em face da decisão que negou o pedido de reconhecimento do direito real de habitação no único imóvel inventariado.

Nas razões de recurso, a agravante sustenta que o juízo
a quo
não valorou as provas constantes nos autos, que comprovam o seu direito real de habitação, donde fotografias e comprovante de endereço demonstram que até a data atual reside no mesmo imóvel, não havendo que se falar em locação do bem.

Aduz que conviveu com o
de cujus
por mais de 06 (seis) anos, conquistando com ele o imóvel em que residia o casal, o qual detém o direito real de habitação, de acordo com os requisitos estabelecidos no parágrafo único do artigo 7o, da Lei n. 9.278/96.

Pede o provimento do recurso, para que seja reconhecido o seu direito real de habitação e, alternativamente, que seja designada audiência de instrução e julgamento para que comprove sua moradia no imóvel em questão. Pede a condenação dos agravados por litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentada no Id. 41291951, defendendo o acerto da decisão e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante insurge-se contra a decisão que não reconheceu o seu direito real de habitação no único imóvel inventariado.

O recurso não comporta provimento
.

No caso, a ação de origem se trata de inventário dos bens deixados por Washington Cavalcante Jovino, que foi a óbito em 23/08/2015, tendo como herdeiros os seus ascendentes e a agravante, que teve reconhecida por sentença judicial a sua condição de companheira do falecido (Id. 33733951).

Com efeito, o direito real de habitação é instituto de natureza eminentemente protetiva do cônjuge ou do companheiro supérstite, assegurando-lhe o direito de dispor de uma morada.

Nos termos do art. 1.831 do Código Civil: “
ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar
”.

Cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o direito real de habitação se estende aos companheiros. Cito: AgInt no REsp 1757984/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019.

Nesse sentido, é certo que com o reconhecimento da união estável do falecido com a agravante, ela passou a ter o direito real de habitação sob o único imóvel a ser inventariado.

Ocorre que o direito pleiteado não foi reconhecido porque a agravante está locando o imóvel, o que é vedado pela legislação.

Assim, tal como consignado na decisão agravada, “
tratando-se a suposta locação superada pela representante do espólio e, sendo certo que a lei expressamente elide o direito real de habitação quando deixar o titular de gozar (ocupar) gratuitamente o imóvel, emprestando-o ou alugando-o a terceiro, não há como reconhecer o aventado direito ora perquirido
” (Id. 33736497).

O direito real de habitação é personalíssimo e possui uma única e indisponível destinação, qual seja, o de servir de moradia ao cônjuge/companheiro sobrevivente.

Nesse viés, dispõe o art. 1.414 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.414 Quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com sua família
”.

Sobre o tema, ensina Maria Berenice Dias:

“O direito real de habitação (CC 1.831) submete-se aos mesmos limites do direito de habitação convencional ou voluntário, o qual pode ser instituído por testamento ou declaração unilateral de vontade (CC 1.414 a 1.416).

O sobrevivente não pode alugar, nem emprestar o bem, mas simplesmente ocupá-lo com sua família. Caso deixe de servir de residência ao sobrevivente, seja emprestado ou alugado, o direito se desvirtua, o que acarreta sua extinção
”
(Manual das Sucessões - 5 ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p.66) (destaquei).

Sobre o assunto, eis o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA.
DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. APLICAÇÃO DOS MESMOS DIREITOS E DOS MESMOS DEVERES ATRIBUÍDOS AO CÔNJUGE SOBREVIVENTE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO OU COMODATO DO IMÓVEL OBJETO DO DIREITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATAÇÃO, ADEMAIS, DE QUE A TITULAR DO DIREITO NÃO RESIDE NO LOCAL. ANALOGIA ENTRE O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO E O BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREMISSAS FÁTICAS DISTINTAS. 1- Ação distribuída em 28/04/2006. Recurso especial interposto em 29/05/2013 e atribuído à Relatora em 25/08/2016. 2- O propósito recursal consiste em definir, para além da alegada negativa de prestação jurisdicional, se é admissível que o companheiro sobrevivente e titular do direito real de habitação celebre contrato de comodato com terceiro. 3- Não há violação ao art. 535, I e II, do CPC/73, quando se verifica que o acórdão recorrido se pronunciou precisamente sobre as questões suscitadas pela parte. 4-
A interpretação sistemática do art. 7o, parágrafo único, da Lei no 9.278/96, em sintonia com as regras do CC/1916 que regem a concessão do direito real de habitação, conduzem à conclusão de que ao companheiro sobrevivente é igualmente vedada a celebração de contrato de locação ou de comodato, não havendo justificativa teórica para, nesse particular, estabelecer-se distinção em relação à disciplina do direito real de habitação a que faz jus o cônjuge sobrevivente, especialmente quando o acórdão recorrido, soberano no exame dos fatos, concluiu inexistir prova de que a titular do direito ainda reside no imóvel que serviu de moradia com o companheiro falecido.
5- Não se admite o recurso especial quando a questão que se pretende ver examinada - analogia do direito real de habitação em relação ao bem de família - não foi suscitada e decidida pelo acórdão recorrido, nem tampouco foi suscitada em embargos de declaração. Súmula 211/STJ. 6- A dessemelhança fática entre os paradigmas e o acórdão recorrido impedem o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (STJ - REsp: 1654060 RJ 2013/0364201-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2018) (destaquei)

Nesse contexto, a agravante não poderia ter locado o bem, pois a atitude é incompatível com o instituto em questão, logo, não merece reforma a decisão recorrida.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020